Tribunal: TJMT
Processo: 1009574-29.2023.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009574-29.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AUTORAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTO MUNICIPAL GRATUITO SEM AUTORIZAÇÃO. FESTIVAL DE PESCA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD. ART. 68, §4º, DA LEI 9.610/98. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por perdas e danos ajuizada pelo ECAD, condenando o ente público ao pagamento de indenização pela execução pública de obras musicais sem a devida autorização dos titulares dos direitos autorais, durante o 40º Festival Internacional de Pesca. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento da indenização correspondente aos valores devidos a título de direitos autorais. O Município alegou que a execução das obras musicais foi realizada por empresa terceirizada, contratada para a intermediação e produção do evento, a quem competiria obter as devidas licenças e realizar os pagamentos ao ECAD.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Ente Municipal, na qualidade de organizador do evento, deve ser responsabilizado pelo pagamento dos direitos autorais ao ECAD, ainda que a execução das obras musicais tenha sido realizada por empresas terceirizadas contratadas para a realização do evento.

III. Razões de decidir.

3
. O ECAD possui legitimidade para a cobrança de direitos autorais, conforme previsto no art. 99 da Lei 9.610/98 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece sua legitimidade extraordinária para a defesa dos direitos autorais em juízo.

4.
O art. 68 da Lei 9.610/98 estabelece que a execução pública de obras musicais depende de prévia e expressa autorização do autor ou titular dos direitos, sendo exigido o recolhimento dos valores devidos ao ECAD, antes da realização do evento, sob pena de responsabilidade pelo inadimplemento.

5.
O ente público organizador de evento em que há execução pública de obras musicais responde pelo pagamento dos direitos autorais, ainda que tenha contratado empresa terceirizada para a intermediação artística, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 473.112/SP e Súmula 63 do STJ).

6.
Ainda que o contrato administrativo firmado pelo Município tenha atribuído à empresa terceirizada a responsabilidade pela obtenção das licenças junto ao ECAD, a omissão na fiscalização contratual impõe a responsabilidade solidária do ente público pela inadimplência do pagamento dos direitos autorais (julgado no EDcl no AgInt no REsp 1.797.700/DF).

7.
A delegação contratual não exime o ente público da obrigação legal de garantir o pagamento dos direitos autorais, sendo ilícita a transferência integral do ônus a terceiro sem fiscalização eficaz, conforme previsão do art. 110 da Lei 9.610/98.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. O ente público organizador de evento em que há execução pública de obras musicais responde pelo pagamento dos direitos autorais, ainda que tenha contratado empresa terceirizada para a intermediação artística, quando omisso na fiscalização do cumprimento da obrigação. 2. A delegação contratual não exime a Administração Pública de seu dever de fiscalização, sendo ilícita a transferência integral do ônus sem efetivo controle. 3. A responsabilidade do ente público pelo inadimplemento dos direitos autorais independe da obtenção de lucro com o evento, nos termos do art. 68 da Lei 9.610/98 e da jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.610/98, arts. 68 e 99 e 110; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 473.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; Súmula 63 do STJ; (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1797700 / DF, Relator(a): Ministro João Otávio de Noronha (1123), T4 - Quarta Turma, Data de Julgamento: 11/09/2023;

TJ-MT, AC 1038002-23.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos n. 1009574-29.2023.8.11.0006, movida pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes da transmissão e retransmissão de obras musicais sem a devida autorização dos autores, a ser apurada em liquidação de sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3ª do CPC. (Id. 266487268).

Inconformado, o Município de Cáceres argumenta que, embora tenha sido o ente organizador do 40º Festival de Pesca, toda a negociação e execução dos fonogramas foram realizadas por empresas terceirizadas, responsáveis exclusivas pela execução desse serviço. Aduz que tais empresas negociaram diretamente com os artistas e integrantes das bandas a execução dos shows durante o evento.

Afirma, ainda, que, por meio do Contrato Administrativo nº 151/2023 – PGM, cujo objeto era a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação, agenciamento e representação de direitos artísticos musicais, celebrado em 08 de julho de 2023 para a realização da 40ª Edição do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/MT, previu-se que a responsabilidade pela autorização junto ao ECAD caberia à Contratada.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 266487272).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 266487275).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 268272274).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Indenização por perdas e danos nº 1009574- 29.2023.8.11.0006, proposta pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
, julgou procedente a ação, condenando
“o Município de Cáceres ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes da transmissão e retransmissão de obras musicais sem a devida autorização dos autores, a ser apurado em liquidação de sentença
[...]”.

Inicialmente, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A parte autora relata que, entre os dias 04 a 09 de julho de 2023, foi realizado o 40º FIPE 2023 – Festival Internacional de Pesca no Município de Cáceres, evento em que diversas obras musicais foram executadas publicamente sem a devida autorização de seus titulares, em afronta à legislação de direitos autorais.

Diante desse fato, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) ajuizou a presente ação, pleiteando indenização por perdas e danos, sob o argumento de que não foi efetuado o pagamento da retribuição autoral necessária para a execução pública das obras musicais protegidas.

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se o Município de Cáceres deve responder pelo pagamento dos direitos autorais ao ECAD em razão da execução de obras musicais durante o Festival de Pesca, ainda que essa execução tenha sido realizada por empresas terceirizadas.

Após a análise detalhada dos autos e das razões apresentadas pelas partes, conclui-se pela improcedência do recurso de apelação, impondo-se, assim, a manutenção da sentença recorrida.

Cabe esclarecer que a legitimidade do ECAD para a cobrança e fixação de valores referentes aos direitos autorais encontra sólido amparo no ordenamento jurídico brasileiro, respaldando-se tanto na legislação quanto na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O art. 99 da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) dispõe expressamente:

"Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança
em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria
, observado o art. 98." (destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras oportunidades, reafirmou essa prerrogativa do ECAD. No julgamento do AgInt no AREsp 473.112/SP, a Quarta Turma do STJ assim se manifestou:

"O
ECAD é parte legítima para a cobrança de direitos autorais independentemente de prova da filiação do titular da obra
, uma vez que a agremiação possui legitimidade extraordinária para a defesa dos direitos autorais em juízo." (destaquei)

Ademais, a Súmula 63 do STJ consolida este entendimento ao afirmar que:

"
São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais".
(destaquei)

Quanto à responsabilidade do Município de Cáceres, ora apelante, pelo pagamento dos direitos autorais, esta decorre diretamente do previsto no art. 68 da Lei 9.610/98:

"Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas."

O §4º do mesmo artigo esclarece:

"§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais."

Portanto, a responsabilidade do Município de Cáceres pelo pagamento dos direitos autorais é inequívoca, independentemente da obtenção de lucro direto ou indireto com os eventos.

Nesse contexto, a Lei 9.610/98, estabelece que a utilização de obras musicais em eventos públicos, ainda que gratuitos, exige autorização prévia e o pagamento dos direitos autorais. Ademais, no art. 110 prevê a responsabilidade solidária, ou seja, pode ser transferida à Administração Pública nos
casos em que houver culpa na fiscalização do cumprimento dos contratos firmados com empresas terceirizadas
. Confira-se:

“Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68,
seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos.”
(destaquei)

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO AMPARADO EM PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS. ANULAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. DIREITO AUTORAL. FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. EVENTO PÚBLICO GRATUITO PROMOVIDO PELO PODER PÚBLICO EM LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS. UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. LEI N. 9.610/1998.
PAGAMENTO DEVIDO
. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC).2. Admite-se a oposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes na hipótese de a decisão embargada ter-se fundado em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito.3. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade, pode dar-se de forma explícita ou implícita, o que não dispensa o necessário debate acerca da tese jurídica e emissão de juízo de valor sobre a norma jurídica apontada como violada.4. Aplica-se o óbice da Súmula n. 282 do STF quando a questão infraconstitucional discutida no recurso especial não tenha sido decidida no acórdão recorrido.
5. A utilização de obras musicais em eventos públicos gratuitos promovidos pelo Poder Público enseja, à luz da Lei n. 9.610/1998, a cobrança de direitos autorais, que não mais está condicionada à obtenção de lucro direto ou indireto pelo ente promotor
.
6. A obrigação do ente público de recolher os valores relativos aos direitos autorais decorre de sua condição de idealizador e executor da festividade na qual executadas obras musicais em logradouros públicos, nos termos do art. 68, § 3º, da Lei n. 9.610/1998.7. Ainda que terceirizada a execução de shows e apresentações musicais, subsiste a responsabilidade solidária do ente público idealizador do evento pelas sanções decorrentes da violação dos direitos autorais, nos termos do art. 110 da Lei n. 9.610/1998.8.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno.”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1797700 / DF, Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 11/09/2023, Data de Publicação: 13/09/2023). (destaquei)

Outrossim, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM CASA DE EVENTOS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NEM RECOLHIMENTO DOS RESPECTIVOS DIREITOS AUTORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO –
COBRANÇA CABÍVEL
– RECURSO NÃO PROVIDO.
“A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou o entendimento de que o ECAD possui legitimidade para ajuizar a demanda de cobrança de direitos autorais, sendo prescindível a prova da filiação ou autorização dos titulares do direito
” (AgInt no REsp 1731503/RS). Não tendo os réus se desincumbido do ônus da prova que lhe é imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC/15, deve ser mantida a sentença que os condenou ao pagamento dos direitos autorais.” (TJ-MT - AC: 10380022320178110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
DETERMINANDO
a
majoração dos honorários
sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025